Tribunal: TJDFT
Processo: 0722749-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Reconhecimento por fotografia e pessoal. Circunstâncias do crime.

1 – O c. STF e o e. STJ passaram a entender que o reconhecimento – pessoal ou por fotografia – feito em desconformidade com o art. 226 do CPP é nulo e, ainda que confirmado em juízo, não pode fundamentar condenação. A sentença condenatória já proferida poderá ser mantida se fundamentada em provas independentes e não contaminadas.

2 – Se regular o reconhecimento – pessoal – do acusado e acompanhado de outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, como no caso -- laudo papiloscópico que constatou vestígios de impressões digitais do acusado no interior do veículo, além das declarações detalhadas da vítima --, há de se manter a condenação.

3 - Presente mais de uma causa de aumento, pode uma delas ser usada como circunstância judicial desfavorável e a outra na terceira fase, para aumentar a pena, sem que ocorra bis in idem.

4 - Apelação não provida.